Tribunal: TJDFT
Processo: 0754328-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. REMARCAÇÃO PARA OUTRO DESTINO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$ 8.430,25 (oito mil quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) a título de ressarcimento e a quantia de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais, sendo R$ 5.000,00 para cada um dos autores. Em seu recurso, alega que o cancelamento do voo se deu em razão das condições climáticas desfavoráveis. Acrescenta que prestou assistência aos consumidores, razão pela qual não há danos morais ou materiais a serem ressarcidos. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48318679 e ID 48318680). Contrarrazões apresentadas (ID 48318685).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando, portanto, ao dano extrapatrimonial.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC).
5. No caso dos autos, houve o descumprimento contratual, já que não restou demonstrado nos autos que o cancelamento do voo foi causado por condições climáticas desfavoráveis. Além disso, a assistência foi prestada de forma deficitária, já que os autores foram obrigados a adquirir novos bilhetes referentes ao voo doméstico perdido, além de outros gastos com alimentação, hospedagem e transporte, que devem ser ressarcidos pela recorrente.
6. O cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino aliado à ausência de assistência ou assistência deficitária configuram falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor.
7. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que devem esperar aqueles que fazem uso desse tipo de transporte. O cancelamento do voo com remarcação para outro destino aliado à perda da conexão e atraso por cerca de 48 horas ultrapassam o mero aborrecimento e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
8. No tocante ao quantum, R$ 5.000,00 para cada passageiro tenho que se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.